Tribunal: STF
Processo: RE 514639
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Adesão a programa de parcelamento. Julgamento não finalizado. Possibilidade.



    1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que é possível se homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na instância extraordinária, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos antes do julgamento final do recurso extraordinário.



    2. A questão de ordem se resolve no sentido de se homologar o pedido de renúncia sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, CPC.